Tribunal: TCU
Processo: 014.415/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 42020/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, Siafi/Siconv 734186, função ORGANIZACAO AGRARIA, que teve como objeto Fomentar a Educação do Campo pela Pedagogia da Alternância através da construção de conhecimentos sobre projeto político pedagógico e a implantação de CEFFAs, nos Territórios da Cidadania. (no da TCE no sistema: 3413/2020).

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor da Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Nordeste e Norte do Brasil e da Sra. Antônia das Graças Santos Silva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do contrato de repasse de registro Siafi 734186, destinado à "Fomentar a Educação do Campo pela Pedagogia da Alternância mediante a construção de conhecimentos sobre projeto político pedagógico e a implantação de CEFFAs, nos Territórios da Cidadania"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a revelia da Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Nordeste e Norte do Brasil e da Sra. Antônia das Graças Santos Silva, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Nordeste e Norte do Brasil e da Sra. Antônia das Graças Santos Silva, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, condenando-as ao pagamento da importância a seguir discriminada, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, nos termos da legislação vigente: Valor (R$) Data de Ocorrência Débito/Crédito 609.806,00 23/11/2010 D 722.317,63 3/12/2020 C 9.3. aplicar à Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Nordeste e Norte do Brasil e à Sra. Antônia das Graças Santos Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00, fixando o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do RI/TCU; e 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e às responsáveis.